Tribunal: TCU
Processo: 018.124/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1858/2022-TCU-Plenário Trata-se de auditoria que teve por objetivo avaliar a conformidade na aquisição de medicamentos adquiridos por secretarias de saúde de municípios do Estado do Espírito Santo, com recursos oriundos do Ministério da Saúde, mediante transferências de recursos financeiros àquele ente estadual. Considerando que, por intermédio do Acórdão 1231/2022-TCU-Plenário , de minha relatoria, esta Corte determinou a autuação de dois processos de tomada de contas especiais, bem como autorizou as citações dos responsáveis pelos indícios de irregularidades identificados nestes autos, nos seguintes termos: "9.3. determinar, com relação aos responsáveis do município de Barra de São Francisco/ES, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno, a autuação de dois processos específicos de tomadas de contas especiais, sendo o primeiro deles referente às irregularidades relacionadas com a Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda. e o segundo, concernente às irregularidades indicadas para a Noromed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares; 9.4. autorizar, desde logo, as citações da Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda., em solidariedade com o Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, em um dos processos de TCE a ser autuado, bem como da Noromed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares, em solidariedade com o Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira, no outro processo de TCE a ser autuado, conforme caracterizado no subitem 30 do Voto que antecede este Acórdão;" Considerando que dois responsáveis - Noromed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares e Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda - apresentaram expedientes denominados recurso de reconsideração (peça 378) e pedido de reexame (peça 422) contra o Acórdão 1231/2022-TCU-Plenário , respectivamente, às peças 378-421 e 422; Considerando que não houve irregularidades no âmbito das comunicações efetivadas pelo Tribunal, sem prejuízo processual aos requerentes, os quais terão oportunidade de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa no tocante às irregularidades apontadas nos processos de tomadas de contas especial a serem instaurados; Considerando que a conversão de processo em tomada de contas especial é medida preliminar, e que o contraditório e a ampla defesa em relação às irregularidades apontadas serão devidamente oportunizados a partir das citações a serem realizadas; Considerando que as peças trazidas a estes autos pelos dois responsáveis (peças 378-421 e 442) poderão ser aproveitadas como defesa nos processos de tomadas de contas especiais a serem instaurados por esta Corte de Contas, bem como poderão ser trazidos, naqueles autos, outros elementos de defesa com vistas a rebater os indícios de irregularidades apontados na presente auditoria; Considerando que, ressalvada a hipótese de embargos de declaração, não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa, converter processo em tomada de contas especial ou determinar sua instauração, ou ainda que determinar a realização de citação, audiência, diligência ou fiscalização, nos termos do art. 279 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "b", 278, § 2o, 279, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em receber o expediente das partes como meras petições e dar seguimento ao cumprimento das deliberações do Acórdão 1231/2022-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 018.124/2018-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Alex Wingler Lucas (XXX.996.767-XX); Alexandre Marim Vieira (XXX.933.797-XX); Altair Jose Borges (XXX.639.547-XX); Arlindo Melo (XXX.130.087-XX); Aureliano Ferreira de Souza (XXX.641.366-XX); Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda (67.729.178/0004-91); Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda (03.946.428/0001-10); Drogaria Girassol Ltda (05.292.565/0001-03); Erika Helena Lesqueves Galante (XXX.474.547-XX); Esmael Nunes Loureiro (XXX.238.317-XX); Felipe Ayub Fernandes (XXX.726.347-XX); Gilcilene Morozini (XXX.064.257-XX); Gina Guimaraes de Oliveira (XXX.475.867-XX); Iuri Barbosa Santiago (XXX.732.517-XX); Joana D Arc Alves Vilela (XXX.486.617-XX); Joao Paulo da Silva (XXX.274.927-XX); Luciano Ferreira Maciel (XXX.117.287-XX); Luciano Henrique Sordine Pereira (XXX.950.257-XX); Luciano de Paiva Alves (XXX.260.057-XX); Maciel Ferreira Couto (XXX.620.557-XX); Marcio Lopes Porto (XXX.762.847-XX); Medical Farma Produtos Farmacêuticos Ltda (05.343.026/0001-56); Michele Barros Gusmao Bissoli (XXX.231.077-XX); Mirela Sossai Zerbone Soares (XXX.323.157-XX); Noromed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda (12.391.412/0001-89); Romero Cordeiro (XXX.007.606-XX); Ronildo Hilario Gomes (XXX.938.737-XX); Thales Moreno Geao (XXX.502.477-XX); Valmir Fanti (XXX.655.707-XX); Whester Junior Faria Matos (XXX.656.127-XX). 1.2. Recorrentes: Noromed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda (12.391.412/0001-89); Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda (03.946.428/0001-10). 1.3. Órgãos/Entidades: Municípios do Estado do Espírito Santo (78 Municípios). 1.4. Interessado: Ministério da Saúde. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: 1.8.1. Arlindo Melo (3.521/OAB-ES), representando Romero Cordeiro; 1.8.2. Arlindo Melo (3.521/OAB-ES), representando Gilcilene Morozini; 1.8.3. Angelo Borges da Cruz (143.113/OAB-RJ), Elizandra Iezze (135.616/OAB-RJ) e outros, representando Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda; 1.8.4. Larissa Faria Meleip (7467/OAB-ES), representando Luciano de Paiva Alves; Arlindo Melo (3.521/OAB-ES), representando Alexandre Marim Vieira; 1.8.5. Wilson Pereira Santiago (24.548/OAB-ES), representando Marcio Lopes Porto; 1.8.7. Arlindo Melo (3.521/OAB-ES), representando Esmael Nunes Loureiro; 1.8.8. Nilton Cesar Rangel Martins Junior (25972/OAB-ES), representando Mirela Sossai Zerbone Soares; 1.8.9. Wilson Pereira Santiago (24.548/OAB-ES) e Bruno de Oliveira Santiago (27.762/OAB-ES), representando Iuri Barbosa Santiago; 1.8.10. Augusto Barbosa (281.394/OAB-SP), Benedito Ferreira de Campos Filho (167058/OAB-SP) e outros, representando Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.